Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINADA APREENSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal ultrapassou o pedido apresentado de suspensão da CNH, determinando a apreensão da CNH e do passaporte do agravado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
3. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão da CNH.
4. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisões reformadas.